Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-86.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003258-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), VICTOR DOMINGOS DE MOURA - CPF: 062.705.081-69 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO CONCRETAMENTE
–
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR PELA COVID-19 – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DEBILIDADE DECORRENTE DAS DOENÇAS ACOMETIDAS PELO PACIENTE – TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELO PRESÍDIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado n. 25, TJMT) e das circunstâncias em que se deram a apreensão.

As condições pessoais favoráveis do agente não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 do TJMT).

Inviável a substituição da prisão do paciente para domiciliar em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, pois, embora esteja acometido de certas doenças, não ficou demonstrada eventual debilidade causada por elas, além de a unidade prisional oferecer o adequado tratamento de saúde ao segregado, e tomar medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro do presídio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Victor Domingos de Moura
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva em 19.2.2021.

Argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, violando o disposto no artigo 93, IX, da CF; e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que nem sequer ficou demonstrado o alegado risco à ordem pública que justifique a sua prisão.

Salienta os bons predicados pessoais do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa; bem como que tem somente 20 anos de idade e que está acometido de doenças graves – portador de HIV, sífilis e possui um tumor no cérebro.

Nesse ponto, destaca a Recomendação n. 62/2020 do CNJ em decorrência da pandemia da Covid-19 e assevera que o beneficiário se enquadra no grupo de risco, de modo que é inviável a manutenção da sua segregação; ressalta ainda que ele esteve internado nos anos de 2019 e 2020 e que faz tratamento contínuo e ininterrupto, motivos pelos quais deve ser colocado em prisão domiciliar.

Alega ainda que, em caso de eventual condenação, não será aplicado regime prisional fechado, de modo que sua custódia não se faz necessária e nem se trata de medida proporcional, posto que viola o princípio da homogeneidade.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, ou, para que seja substituída por domiciliar.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 77766489). (...)”
– Id. 77857479, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 77857479).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 78622466).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 80600461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Victor Domingos de Moura
, preso cautelarmente em 18.2.2021 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Consta dos autos que a Agência de Inteligência informou que em determinada residência estava ocorrência o comércio de entorpecentes e, em diligências, os policiais abordaram o paciente, que estava na posse de R$ 250,00 e não soube dizer a procedência do dinheiro; nessa oportunidade, ele teria mencionado que possuía algumas porções de droga, razão pela qual foi feita buscas no interior da casa, onde foram localizadas 10 trouxas grandes de cocaína e a quantia de R$ 1.628,30.

Em decorrência disso, o beneficiário foi preso em flagrante delito e, por ocasião da homologação da prisão, a autoridade apontada como coatora converteu-a em preventiva.

Inconformada, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos legais exigidos, salientando seus bons predicados pessoais e a desproporcionalidade da medida caso ocorra eventual condenação.

Sem razão, contudo.

Com a detida análise da decisão objurgada, verifico que a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da medida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública (Id. 77774451).

Dessume-se que a magistrada singular justificou a imprescindibilidade da prisão em elementos concretos, diante de algumas peculiaridades do caso, considerando-se principalmente a elevada quantidade de droga apreendida (347,36g de cocaína), além de ponderar a respeito das circunstâncias da apreensão, posto que foi apreendida grande quantia em dinheiro (R$ 1.878,00), embora o paciente tenha relatado, em sede inquisitiva, que vive de “bicos” e recebe R$ 250,00 por mês, e em Juízo, disse que está desempregado e recebe auxílio emergencial, de modo que, aparentemente, o beneficiário se dedica à traficância, fazendo do ilícito o seu meio de vida; inclusive a denúncia apontava que o tráfico de drogas, em tese, ocorria em sua própria residência.

De fato, deve-se levar em consideração a quantidade de droga apreendida, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente
n. 101532/2015
,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Enunciado n. 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Sobre a matéria, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM O DESVALOR DAS CONDUTAS DELITUOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.Estando as razões de decidir do d. magistrado de 1º grau no sentido de que a medida constritiva preventiva se mostra indispensável para salvaguardar o meio social, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pela expressiva quantidade, natureza e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, impossível o acolhimento da tese defensiva de que o decreto segregatício se apresenta lastreado em fundamentação inidônea, porquanto tais fatores evidenciam o maior desvalor dos comportamentos ilícitos, assim como a periculosidade social do encarcerado, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.”
(TJMT, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.8.2018, publicado no DJe 2.8.2018).

Em relação aos predicados pessoais favoráveis do beneficiário, ressaltados na impetração, é entendimento sedimentado na jurisprudência, inclusive deste Tribunal, que estes, por si sós, não são suficientes para impedir a custódia cautelar e tampouco para revogá-la (
Enunciado n. 43
, TJMT).

Ademais, embora a impetrante argumente acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva no caso em apreço, ante o regime prisional eventualmente imposto, em caso de condenação, saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais.

Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo do paciente, não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Outrossim, verifica-se que a impetrante não demonstrou a real necessidade de o beneficiário ter sua prisão convertida em domiciliar em decorrência da pandemia da Covid-19, limitando-se em alegar o risco iminente de contaminação, considerando ainda a precária situação carcerária.

Diante do caótico quadro mundial de saúde pública causado pelo denominado novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar,
sem cunho vinculante
, os Tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação. Contudo, deve-se atentar para as circunstâncias do caso concreto, ao passo que é totalmente descabida a soltura deliberada de presos em razão da pandemia que assola o país.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a substituição da constrição.

Assim, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos, provisórios ou definitivos, com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade, por exemplo, de substituição da prisão por domiciliar.

No presente caso, a defesa não apresentou qualquer motivo concreto de excepcionalidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do paciente.

Conquanto a impetrante alegue que o beneficiário faz parte do denominado “grupo de risco”, por ser portador de algumas doenças – HIV, sífilis, e possuir tumor no cérebro –, não verifico a imprescindibilidade de conversão da sua prisão em domiciliar, pois não ficou demonstrada a debilidade da saúde do paciente e tampouco a insuficiência de cuidados médicos no interior do estabelecimento prisional.

Impende consignar que a alegação, genérica, de que “não há acomodações e atendimento” no presídio, não legitima a substituição da prisão cautelar por domiciliar, mesmo porque, conforme se extrai dos autos, após a prisão do paciente, foi devidamente avaliado, ocasião em que constatou-se que ele passou por consulta médica no início de fevereiro/2021, sendo-lhe prescrito medicamento para 60 dias – o que foi, oportunamente, requerida a entrega da medicação –; além disso, verificou-se que o beneficiário já terminou o tratamento de sífilis e que o tumor cerebral é acompanhado ambulatoriamente (Id. 77766491).

Sendo assim, apesar dos argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão de substituição da prisão por domiciliar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021